Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO – SALÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento proferi a seguinte decisão:

“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor das agravantes.

Agravo de instrumento interposto por SCARLETH LORRANE SIMOES DE SOUSA e outra em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Na origem, foi proferida decisão deferindo a penhora de valor equivalente a 10% dos rendimentos líquidos das devedoras. Acrescentou-se à fundamentação que a impenhorabilidade prevista o inciso IV, do art. 833, do CPC, tem por finalidade preservar a dignidade humana, não se prestando para impedir a responsabilização patrimonial do devedor.

Contra essa decisão é interposto o presente recurso, afirmando as Agravantes a impenhorabilidade do salário, uma vez que recebem cada a importância mensal líquida de R$ 1.363,05 e R$ 1.293,18, para uma família de 4 pessoas.

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito.

A questão da penhora de créditos de origem no recebimento de salário, para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada.

Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Precedentes.

4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial conhecido e não provido.”

(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

As Agravantes demonstraram que juntas recebem a quantia mensal de R$ 2.656,23, para uma família de 4 pessoas, o representa renda per capita de R$ 664,05.

Nesse contexto fático, o desconto mensal de 10% dos rendimentos brutos das devedoras, tem o potencial de comprometer o mínimo existencial, dada a representatividade que R$ 265,00 para um orçamento modesto como o demonstrado no presente recurso.

Assim, em exame preliminar, se mostra necessário que se atribua efeito suspensivo ao presente recurso para evitar o comprometimento do mínimo existencial.

Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo.

Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.

Dispensado o envio de informações.”

2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora de ativos financeiros diretamente nas empresas empregadoras das devedoras. Em razões recursais as devedoras aduzem que os rendimentos percebidos por dois empregadores distintos, que totalizam pouco mais de 2 salários mínimos (R$ 2.656,23), são insuficientes para a manutenção de 4 pessoas, daí a impossibilidade de penhora de 10% dos referidos rendimentos.

3. Em contrarrazões o credor alegou que não restou comprovada a configuração familiar de 4 pessoas e que não se fez prova da destinação de R$ 1.445,77, o que configuraria margem para pagamento do débito.

4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, reconheço que as devedoras juntas não auferem renda suficiente para se permitir a penhora de salário sem o comprometimento do mínimo existencial, ainda que a família não seja composta exatamente por 4 pessoas. Isso porque a renda diária de cada qual seria de aproximados R$ 43,76, portanto menos de US$ 9.00 ao dia e ainda muito próximo da linha de pobreza, que é de US$ 1.90 ao dia. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar a decisão agravada.

6. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.